Tribunal: CARF
Processo: 11011.720040/2016-34
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HELCIO LAFETA REIS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-05-03

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 03/11/2015
CONCOMITÂNCIA. RENÚNCIA. NÃO APRECIAÇÃO.
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo judicial. Fundamento: Súmula Carf n.o 1.
JUROS DE MORA. EXIGIBILIDADE. DEPÓSITO INTEGRAL.
São devidos juros de mora sobre o crédito tributário não integralmente pago no vencimento, ainda que suspensa sua exigibilidade, salvo quando existir depósito no montante integral. Fundamento: Súmula Carf n.o 5.

Inteiro teor:
S3-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11011.720040/2016-34
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3201-010.336 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
22 de março de 2023
Recorrente
OCEANAIR LINHAS AEREAS S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
DATA DO FATO GERADOR: 03/11/2015
CONCOMITÂNCIA. RENÚNCIA. NÃO APRECIAÇÃO.
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito
passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois
do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo,
sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de
matéria distinta da constante do processo judicial. Fundamento: Súmula Carf
n.o 1.
JUROS DE MORA. EXIGIBILIDADE. DEPÓSITO INTEGRAL.
São devidos juros de mora sobre o crédito tributário não integralmente pago no
vencimento, ainda que suspensa sua exigibilidade, salvo quando existir
depósito no montante integral. Fundamento: Súmula Carf n.o 5.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
de parte do Recurso Voluntário, em razão da concomitância da discussão das matérias nas
instâncias judicial e administrativa, e, na parte conhecida, em lhe negar provimento. Este
julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhe aplicado o decidido no
Acórdão no 3201-010.329, de 22 de março de 2023, prolatado no julgamento do processo
11011.720014/2017-97, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.

(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Ricardo Sierra Fernandes,
Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, Ricardo Rocha de Holanda Coutinho, Pedro Rinaldi de
Oliveira Lima, Ana Paula Pedrosa Giglio, Marcio Robson Costa, Tatiana Josefovicz Belisário,
Hélcio Lafeta Reis (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11011.720040/2016-34
Fl. 112
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-010.336 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11011.720040/2016-34

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o, 2o e 3o, Anexo II, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado no acórdão paradigma.
A presente lide administrativa fiscal tem como objeto o julgamento do Recurso
Voluntário, apresentado em face da decisão de primeira instância proferida no âmbito da DRJ,
que julgou improcedente a Impugnação.
Trata-se de auto de infração no valor de R$ 1.984.217,15, por meio do qual se
formaliza a exigência de cobrança de COFINS - Importação e juros de mora, com exigibilidade
suspensa, no intuito de prevenir a decadência do crédito tributário, não recolhido à época do
registro da DI, por força de Liminar em Mandado de Segurança, com base no art.63, da Lei no
9.430/96, c/c arts. 3o, 8o - §21 e 14, da Lei no 10.865/2004, arts.373, 373-A, 374 e 377, do
Decreto no 6.759/2009 e no item “38”, alínea “1”, tópicos “b” e “h”, do Parecer Normativo
COSIT no 10/20041, estando com exigibilidade suspensa, nos termos do art.151 - IV, do CTN.
O contribuinte apresentou pedido de juntada de sua impugnação, firmada por seu
advogado, tendo alegado em síntese:
a) que a importação de aeronaves estaria sujeita a alíquota “zero” (art.8o - §12 – VI e
VII, da Lei no 10.865/2004), a título de COFINS, nesse tipo de operação, sendo que o
adicional de 1%, constante do art.8o - §21, da Lei no 10.865/2004, introduzido pela
Medida Provisória no 621, convertida na Lei no 12.844/2013, seria inaplicável ao caso,
expondo as respectivas razões;
b) que não haveria fundamento para constituição dos juros de mora, uma vez que o não
recolhimento da contribuição se deu ao amparo de medida judicial, antes do
desembaraço aduaneiro.
Nos pedidos formulados, demandou pelo cancelamento integral do auto de
infração ou, se assim não fosse entendido, que fosse afastada a cobrança dos juros de mora.
Em pesquisa ao endereço eletrônico da Justiça Federal do Rio Grande do Sul,
contatou-se que, após o protocolo do presente processo, houve prolação de sentença, revogando
a liminar e negando a segurança pleiteada, reconhecendo-se, assim, que a COFINS Importação
seria devida. O interessado interpôs recurso de Apelação, cuja pauta de julgamento estava
marcada para o dia 19/09/2017.

A ementa da mencionada decisão de primeira instância foi publicada com o
seguinte conteúdo, em síntese:

“ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 03/11/2015
Concomitância de objeto com ação judicial.
A propositura de ação judicial com o mesmo objeto da ação administrativa implica em
renúncia a este litígio e, em consequência, no impedimento da apreciação, pela
autoridade administrativa, das razões de mérito, no tocante à matéria submetida à
apreciação do Poder Judiciário.
JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA
Fl. 113
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-010.336 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11011.720040/2016-34

São devidos juros de mora sobre o crédito tributário não integralmente pago no
vencimento, ainda que suspensa sua exigibilidade
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido”

Após o protocolo do Recurso Voluntário, que reforçou as argumentações da
Impugnação, os autos foram distribuídos e pautados nos moldes do regimento interno.
É o relatório.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
Conforme o Direito Tributário, a legislação, as provas, documentos e petições
apresentados aos autos deste procedimento administrativo e, no exercício dos
trabalhos e atribuições profissionais concedidas aos Conselheiros Titulares,
conforme Portaria de Condução e Regimento Interno, apresenta-se este Voto.
Apesar de tempestivo, o Recurso Voluntário deve ser conhecido parcialmente
em razão da concomitância.
Não há controvérsia sobre a concomitância nos autos, inclusive porque o
Acórdão proferido pela turma a quo aplicou a concomitância e o contribuinte
não recorreu de forma específica sobre essa matéria.
Em razão do que preconiza a Súmula Carf n.o 1, transcrita a seguir, o objeto e
causa de pedir que também figurou em processo judicial não pode ser conhecido
no âmbito administrativo fiscal para que não coexistam decisões diferentes
sobre a mesma matéria:

“Súmula CARF no 1
Aprovada pelo Pleno em 2006
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo
de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do
lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo
cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria
distinta da constante do processo judicial.(Vinculante, conforme Portaria ME no
12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).”

Portanto, o mérito principal não deve ser conhecido.
A única matéria do recurso que pode ser conhecida é a relativa aos juros,
porque, tratando-se de um Auto de Infração lavrado para prevenir decadência, a
matéria dos juros não é matéria constante no processo judicial e acompanha
somente o presente processo administrativo fiscal.
A Súmula Carf n.o 5 dispõe que somente o depósito integral do valor em
cobrança possui o condão de cancelar a formalidade da cobrança do juros:

Fl. 114
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-010.336 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11011.720040/2016-34

“Súmula CARF no 5
Aprovada pelo Pleno em 2006
São devidos juros de mora sobre o crédito tributário não integralmente pago no
vencimento, ainda que suspensa sua exigibilidade, salvo quando existir depósito
no montante integral. (Vinculante, conformePortaria MF no 277, de 07/06/2018,
DOU de 08/06/2018).”

Por não ter demonstrado o depósito integral do valor cobrado no Auto de
Infração, o pedido de cancelamento de cobrança dos juros deve ser negado.
Diante do exposto, com base nas mesmas razões de decidir da decisão a quo,
vota-se para que o Recurso Voluntário seja conhecido parcialmente em razão da
concomitância e, na parte conhecida, para que seja negado provimento.

Conclusão
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
eventualmente citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 47 do
Anexo II do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de não conhecer
de parte do Recurso Voluntário, em razão da concomitância da discussão das matérias nas
instâncias judicial e administrativa, e, na parte conhecida, em lhe negar provimento.

(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis – Presidente Redator

Fl. 115
DF CARF MF
Original